Tribunal: TJDFT
Processo: 0749120-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. INVALIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelos Réus contra a sentença de procedência proferida em ação anulatória de contrato cumulada com indenização material.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de ilegitimidade passiva do segundo Réu; no mérito, versa sobre a validade do contrato, inexistência de vícios de consentimento, e o não cabimento de responsabilização solidária do segundo Réu.
III. Razões de decidir.
3. A interpretação dos negócios jurídicos em desacordo com o que defendem os Apelantes não implica no vício de falta de fundamentação, não cabendo a anulação da sentença, mas tão somente a apreciação das razões sustentadas pelos Recorrentes no mérito do recurso.
4. A menção na sentença à nulidade do contrato, ao invés de anulação nos termos pleiteados na ação, não acarretou a extrapolação dos pedidos e da causa de pedir (art. 492 do CPC).
5. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade das partes é aferida em abstrato, a partir dos fatos narrados na inicial, havendo o Autor relatado a participação do segundo Réu no negócio jurídico em litígio.
6. Restou demonstrada nos autos a efetiva pactuação entre as partes de compensação de créditos tributários a partir da cessão de crédito feita pelos Réus.
7. É ilícita a cessão de direito creditório feita pelos Réus, na medida em que, quando firmado os contratos sob litígio, já havia determinação de cancelamento de precatórios nos autos em trâmite na justiça estadual da Bahia, em razão de não existir valor incontroverso devido ao Réu, que figurou como cedente.
8. É cabível a condenação solidária dos Réus na restituição de valores ao Autor e pelos danos causados correspondentes às multas em autos de infração. Apesar de o segundo Réu não ter subscrito os contratos nem a escritura pública, extrai-se dos autos que não era apenas um mandatário do primeiro Réu, possuindo poder de decisão nas negociações, além de ter sido destinatário de diversos pagamentos feitos pelo Autor.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A legitimidade das partes deve ser aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção.
A sentença não é extra petita quando, apesar de utilizar fundamento jurídico diverso do declinado pelo Autor, o juiz julga a lide nos limites do pedido e da causa de pedir.
Não há vício de fundamentação na sentença decorrente do fato de não terem sido acatados os argumentos da parte recorrente.
É inválida a cessão de crédito tributário com o fim de compensação tributária quando demonstrado que, à época do contrato, o crédito reconhecido em outra demanda não era mais incontroverso e, por tal razão, os precatórios foram anulados.
É cabível a responsabilização solidária do Réu que não subscreveu os contratos, se demonstrado que ele tinha poder de decisão e participou ativamente dos negócios jurídicos em litígio”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492. CC, arts. 104, 121 a 123, 125, 144, 146, 172, 182 e 942.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734510-91.2021.8.07.0001, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 07/05/2025, p. 13/05/2025.